Tribunal: STF
Processo: AI 389854
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO RELATOR:
LEGITIMIDADE. APOSENTADORIA. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO E PRIVADO.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição
conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou a
recurso e a dar provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei
8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde
 que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao
controle do Colegiado.
II. - "Inexistência de previsão na norma
maior, art. 201, §9º, da Constituição Federal, na redação da EC nº
20/98, de qualquer limite quanto ao número de anos de contribuição
na administração pública e na atividade privada, para os efeitos da
compensação financeira entre os sistemas" de previdência social (ADI
 1.789-MC/BA).
III. - Agravo não provido.